Tribunal: TJDFT
Processo: 0701770-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA IMÓVEL HIPOTECADO. PREFERÊNCIA. CRÉDITO HIPOTECÁRIO SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os honorários advocatícios que são considerados como créditos privilegiados, nos termos do art. 24 do Estatuto da OAB; entretanto tal privilégio é valido para falência e insolvência civil, o que não é o caso dos autos.
2. Ainda que os honorários advocatícios decorrentes de sucumbência tenham caráter alimentar, não significa que eles têm preferência sobre todo e qualquer crédito.
3. O Código Civil estabelece que o crédito hipotecário tem prioridade no pagamento a outros credores, inclusive sobre os créditos pessoais. Inteligência dos artigos 958, 961 e 1.422 do Código Civil.
4. No caso dos autos, necessário entender que o privilégio assegurado aos honorários advocatícios não se sobrepõe ao privilégio do credor hipotecário, por se tratar de mero crédito quirografário. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.